Tribunal: TJSP
Processo: 3004440-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS - CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94 – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM DETRIMENTO DAS EXEQUENTES QUE NÃO INTEGRAVAM O QUADRO DE SERVIDORES À ÉPOCA DA CONVERSÃO – SITUAÇÃO FÁTICA INCONTROVERSA - POSSIBILIDADE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004440-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, HÉLIO TEIXEIRA
MARQUES, HERMINIO BELMONTE LOPES, ILZA DE MELO, IRENE BETTIOL
FERRAZ, JANETE MARIKO YAMAUIE ROBES, JOÃO GOMES DA SILVA, JOAO
HIGINO BERGER DE CAMARGO, JOÃO MOREIRA DE JESUS, JOSE BENEDITO
ARDENGHE
PAVAN,
JOSÉ
GONÇALVES
DE
OLIVEIRA,
JOSEFINA
GASPAROTTO, JOSEFINA ODETE ARTHURO, JULIO CESAR SANTARELLI, LAIS
ZANATTA GOMES PERES, LEONICE DE ANDRADE, LEONILDA GONÇALVES,
LILIAM CRISTINA ROSSONI BERNARDES, LISBETE CAMARGO IGNACIO e
LOURDES YONE LOPES POLETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento:
3004440-27.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 4a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Antonio Augusto Galvão de Franca
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
José Joaquim da Silva e Outros
VOTO No 39.062
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
SERVIDORAS
PÚBLICAS
ESTADUAIS
-
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1o/03/94

EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO EM DETRIMENTO
DAS
EXEQUENTES
QUE
NÃO
INTEGRAVAM
O
QUADRO DE SERVIDORES À ÉPOCA DA CONVERSÃO
SITUAÇÃO
FÁTICA
INCONTROVERSA
-
POSSIBILIDADE
-
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra os termos da r. decisão interlocutória de
págs. 207/208 que, em sede de cumprimento de sentença instaurado por José
Joaquim da Silva e Outros, determinou o apostilamento do título executivo
consubstanciado nas diferenças remuneratórias de URV em prol das coautoras
Josefina Gasparotto, Liliam Cristina R. Bernardes e Lisbete Camargo Gulin.
Consoante o MM. Juiz, não obstante as alegações da executada no
sentido de que referidas servidoras ingressaram nos quadros funcionais do Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
de Justiça após o período referente à conversão dos salários em URV, os v.
acórdãos de págs. 48/55 e 58/64 nada dispuseram acerca da exclusão de autores que
ingressaram após o advento da Lei Federal no 8.880/94.
Com este quadro, determinou-se à FESP o cumprimento integral da
obrigação de fazer, nos termos do julgado, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Em síntese, sustenta a agravante que as servidoras Josefina
Gasparotto, Liliam Cristina R. Bernardes e Lisbete Camargo Gulin ingressaram no
Tribunal de Justiça após março/1994. Logo, não há falar em direito a qualquer
repercussão pecuniária em decorrência da conversão da URV, ausente interesse
processual neste prisma específico.
Pugnou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o
respectivo provimento, a fim de que a r. decisão recorrida seja integralmente
reformada.
O efeito suspensivo foi deferido (págs. 12/13).
Intimados, os agravados contra-arrazoaram o recurso (págs. 17/22).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Hélio Teixeira Marques e outros ajuizaram ação ordinária contra a
FESP objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias que fazem jus na
conversão dos salários em URV (págs. 4/20).
A ação foi julgada improcedente (págs.46/47).
Por votação unânime, esta Corte de Justiça deu provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
recurso dos autores para julgar procedente a demanda (págs. 48/55, aos 10/11/2010)
e condenar a FESP na reposição das perdas dos vencimentos respectivos, apuradas
em cumprimento de sentença, autorizada a dedução de eventuais quantias recebidas
sob o mesmo título, respeitado o lapso quinquenal e o caráter de crédito alimentar,
apostilando-se.
Considerando-se que o v. acórdão encontrava-se em sintonia com o
julgamento do RE no 561.836-RN (Tema 5), bem como com o julgamento definitivo
do mérito do REsp no 1.101.726-SP (Tema 15), a Presidência da Seção de Direito
Público negou seguimento aos recursos excepcionais interpostos pela FESP (págs.
56/57, aos 30/03/2017).
Observa-se da tramitação do feito que a Câmara Especial de
Presidentes negou provimento ao recurso de Agravo Regimental no
0014742-22.2010.8.26.0053/50000, interposto pela FESP, extraindo-se do correlato
julgamento a impossibilidade de decretar-se a prescrição fundada no RE 561.836-
RN (Tema no 5), no caso presente, na medida em que a questão relacionada à
reestruturação da carreira dos autores não foi aventada nas instâncias ordinárias e no
recurso excepcional, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa
(págs. 58/64, aos 28/11/2017).
Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (pág. 65, aos
19/03/2018), os exequentes instauraram cumprimento de sentença objetivando
compelir a FESP ao adequado exaurimento de obrigação de fazer consubstanciada
no apostilamento do título executivo judicial (págs. 1/3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Intimada, a FESP protocolizou petitório noticiando o cumprimento
da obrigação de fazer (págs. 72/90, aos 22/01/2019), exceto com relação às
servidoras Josefina Gasparotto, Lisbete Camargo Ignácio e Liliam Cristina Rossini
Bernardes ao argumento de que ingressaram no Tribunal de Justiça em datas
posteriores a março/94.
Os exequentes, intimados, manifestaram discordância (págs.
93/96), esclarecendo, entrementes, que a coisa julgada não limitou o cumprimento
da obrigação de fazer relativamente às exequentes que ingressaram no serviço
público após o período noticiado.
Observa-se que as informações/planilhas foram disponibilizadas
pela executada (págs. 98/184). Entretanto, os exequentes reiteraram o petitório de
págs. 93/96 (pág. 187, aos 21/05/2018), seguindo-se manifestação oportuna da
FESP (págs. 190/193, aos 06/08/2019) e posterior manifestação dos exequentes
(págs. 198/206).
Com este quadro, sobreveio a r. decisão agravada.
Postas estas considerações iniciais, de rigor a reforma do decisum
com a consequente extinção da execução relativamente às servidoras Josefina
Gasparotto, Lisbete Camargo Ignácio e Liliam Cristina Rossini Bernardes, que
incontroversamente ingressaram no serviço público em período posterior a
março/1994.
Com efeito e aqui reside o ponto fundamental à compreensão da
questão se as mencionadas servidoras não compunham o quadro de servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004440-27.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
quando da conversão dos vencimentos em URV, não há prejuízo patrimonial a
ser reparado.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esse Relator senão
extinguir parcialmente a execução em detrimento de Josefina Gasparotto, Lisbete
Camargo Ignácio e Liliam Cristina Rossini Bernardes com fundamento no art. 924,
III, CPC.
Prossiga-se
normalmente
no
cumprimento
de
sentença
relativamente aos demais exequentes.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator